Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746733-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO, P. V. M. M., MARIA ALICE MARINHO MATA REPRESENTANTE LEGAL: CECYLIA ALVES DE MORAIS MARINHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 841526 (Tema 592). A ementa do repetitivo é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 1/8/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS AOS FILHOS ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. I. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, a teor do que prescreve o artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição de 1988. II. Para o resguardo da integridade física, o Estado deve assegurar ao preso assistência material e à saúde, nos termos dos artigos 10, 11, incisos I e II, 12, 14, caput, 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal. III. Evidenciado que o falecimento do detento ocorreu no contexto de falha na assistência à saúde, o Distrito Federal responde objetivamente pelos danos causados, consoante a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 60.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido pela esposa e pelos filhos do preso morto enquanto estava sob tutela estatal. V. À falta de prova dos ganhos do genitor, a pensão alimentícia para os filhos deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo até a data em que completarem 24 anos de idade. VI. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, o débito fazendário deve ser corrigido pelo IPCA-E. VII. Em se tratando de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não-tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994. VIII. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 incide sobre a condenação da Fazenda Pública apenas a Taxa SELIC. IX. Apelação conhecida e provida parcialmente. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014